Tribunal: TJDFT
Processo: 0753463-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta em face do acórdão que manteve a condenação dos requerentes por tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006). Os requerentes buscam a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, conforme o artigo 28 da mesma lei, à luz do novo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (Tema 506), alegando que estavam em posse de menos de 40 gramas de maconha e sem apetrechos habitualmente utilizados para porcionamento de entorpecente para a difusão ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade da revisão criminal; (ii) analisar se os elementos probatórios indicam tráfico ou uso pessoal de entorpecentes, conforme entendimento firmado no Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exordial não foi instruída com o acórdão condenatório, tampouco com a certidão de trânsito em julgado. No entanto, impõe-se o conhecimento da ação, em cumprimento ao artigo 625, § 1o, do CPP, pois na petição inicial foram copiados a sentença e a ementa do acórdão e, tendo a ação penal originária tramitado em autos eletrônicos, possível extrair informação sobre o trânsito em julgado.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 (RE 635.659/SP), estabeleceu a presunção relativa de que a posse de até 40 gramas de maconha configura uso pessoal, desde que não haja outros elementos que indiquem a traficância.
5. No caso, em ambas as instâncias em que tramitou a ação penal originária, houve adequada análise da tipicidade do crime e constatou-se que, apesar da pequena quantidade de entorpecentes apreendida, os requerentes atuavam na traficância, especialmente, em razão de diálogos extraídos de telefones celulares.
6. Estando a sentença condenatória e o acórdão em sintonia com as provas angariadas na ação penal e ausentes novos elementos aptos a desconstituir a coisa julgada, não merece acolhida a pretensão revisional.

IV. DISPOSITIVO
7. Revisão julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 28; CPP, arts. 621 e 625.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 da repercussão geral (RE 635.659/SP).